Tribunal: TJDFT
Processo: 0714783-55.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714783-55.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUCESSO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO. DEMONSTRAÇÃO DOS VALORES. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DO EMBARGANTE. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. PERÍCIA. CÁLCULO ARITMÉTICO. DESNECESSIDADE. EMENDA À INICIAL. OPORTUNIZAÇÃO. INTIMAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INÉRCIA DO AUTOR. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. ART. 321 DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. CABIMENTO. 1. Após regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único). 2. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária e silencia diante da possibilidade de emenda, o indeferimento da petição inicial é a consequência processual aplicável (CPC, 321, parágrafo único e art. 485, inciso I). 3. As formas idealizadas pelo legislador processual não podem ser confundidas nem equiparadas ao formalismo. Este último ignora a função do processo e desnatura a sua essência; as formas estruturam o processo e velam para que ele seja um instrumento capaz de proporcionar a outorga da tutela jurisdicional. 4. O CPC, art. 917, § 3o determina ao embargante que alegar excesso de execução a obrigação de declarar na petição inicial o valor que entende correto, assim como apresentar o demonstrativo atualizado do seu cálculo. 5. Quando a apuração do excesso de execução depender de simples cálculo aritmético, prescindível a realização de perícia contábil. 6. A parte tem direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito (CPC, art. 4o), mas também tem o dever de cooperar com os demais sujeitos do processo (CPC, art. 6o), cumprindo de forma adequada e em tempo razoável os atos processuais que são de sua responsabilidade. 7. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 46526722): sentença da 2a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão do não atendimento à intimação para promoção de emenda da inicial (CPC, arts. 321, parágrafo único e 485, I). A sentença foi mantida (ID no 46526725) após a oposição de embargos de declaração pela apelante (ID no 46526724). 2. Sucumbência: Custas pela autora. Honorários advocatícios não fixados devido à ausência de contraditório. 3. Apelante/autor: Sucesso Comércio de Alimentos LTDA - ME. 4. Apelado/réu: Banco do Brasil S/A. 5. Ação proposta: embargos à execução. Pedido: Preliminarmente, pede a extinção da execução. Causa de pedir: inadequação da via eleita e ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo extrajudicial. No mérito, pede o reconhecimento do excesso de execução ao fundamento de que o exequente não fez a devida compensação dos valores pagos pela embargante. Autos associados de primeira instância: 0707393-34.2022.8.07.0020 e 0714774-93.2022.8.07.0020. 6. Razões de apelação (ID no 46526727): Defende a necessidade de perícia contábil ao fundamento de que: (a) não detém conhecimento técnico nem os meios necessários para a elaboração da planilha de cálculos do valor devido, com base nos índices contratuais, conforme determinado pelo Juízo; (b) todos os sujeitos do processo devem colaborar para que a prestação jurisdicional concretize-se conforme a previsão constitucional; (c) a complexidade dos cálculos torna necessário o acompanhamento por profissional qualificado (CPC, art. 156) . Afirma que a sentença foi omissa quanto ao princípio da cooperação. 7. Pedido recursal: cassação da sentença e remessa dos autos à origem para regular processamento. 8. Preparo comprovado (IDs no 46526728 e no 46526729) 9. Contrarrazões não apresentadas (ID no 46526731). 10. Processo redistribuído nos termos do art. 8o, § 1o da Portaria Conjunta no 108, de 8 de novembro de 2021 e em razão da prevenção indicada na certidão de ID no 46584713 (ID no 46592301). 11. Cumpre decidir. 12. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. 13. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 14. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 15. Conheço e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo (CPC, arts. 1.012, § 1o, III e 1.013). 16. Sem preliminares. Sem justiça gratuita. 17. Fundamentos-base para a tomada de decisão: A inércia da parte em relação à determinação do juízo para emendar a petição inicial fere o princípio da cooperação, de forma que o indeferimento da petição inicial e a extinção da ação por ausência de pressupostos válidos são medidas impositivas. 18. Provas juntadas na inicial: (a) declaração de hipossuficiência (ID no 46526349); 19. Provas juntadas na emenda à inicial: (a) declaração de hipossuficiência (ID no 46526355); (b) Demonstração do Resultado do Exercício -DRE 2 a 7/2022 (ID no 46526356); (c) cópia da peça inicial da ação de execução de título extrajudicial no 0707393-34.2022.8.07.0020 (ID no 46526357); (d) cópia do contrato de abertura de crédito fixo no 123.119.385 (ID no 46526358); (e) cópia da procuração do Banco do Brasil (ID no 46526709); (f) cópia da nota fiscal (ID no 46526710) ; (g) cópia da nota fiscal (ID no 46526711); (h) decisão proferida na ação de execução 0707393-34.2022.8.07.0020(ID no 46526712); (i) certidão de documento entregue referente ao AR de Citação da embargante (ID no 46526713); (j) a exceção de pré-executividade com pedido de efeito suspensivo apresentada pela embargante (ID no 46526714). 20. Discussão: (a) petição inicial deve ser instruída com os documentos imprescindíveis à propositura da demanda (CPC, art. 320). Caso o juiz verifique a existência de algum defeito na peça processual, intimará o autor para emendar ou complementar a inicial no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único c/c art. 485, I) e (b) o embargante que alegar excesso de execução deve declarar na petição inicial o valor que entende correto, assim como apresentar o demonstrativo atualizado do seu cálculo, nos termos do CPC, art. 917, § 3o, sob pena de indeferimento da inicial. Precedentes: Acórdãos 1604712 e 1404122. 21. A autora opôs embargos à execução de título extrajudicial no 0707393-34.2022.8.07.0020 proposta pelo Banco do Brasil S/A. Liminarmente, pediu a extinção da execução e, subsidiariamente, o reconhecimento do excesso de execução ao fundamento de que não foram abatidas da dívida as parcelas efetivamente pagas. Requereu a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 22. Indeferido o pedido de efeito suspensivo, foi oportunizada a emenda à inicial, no prazo de 15 dias, para que a embargante comprovasse o direito ao benefício da gratuidade de justiça e instruísse o feito com cópias legíveis das principais peças da execução (ID no 46526351). 23. A embargante apresentou os documentos de IDs no 46526354 a no 46526358 e no 46526709 a 46526714. 24. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido. Foi concedido o prazo de 15 dias para o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial. No mesmo prazo e, em razão da alegação de excesso de execução, a embargante foi intimada a apresentar planilha de cálculo atualizada e indicar o valor que entende devido, sob pena de preclusão (ID no 46526715). 25. A embargante não apresentou a planilha de cálculo, mas requereu perícia contábil (ID no 46526719) e comprovou o pagamento das custas iniciais (IDs no 46526720 e no 46526721). 26. Sobreveio a sentença extintiva (ID no 46526722). Os embargos de declaração (ID no 46526724) opostos pela apelante não alteraram a sentença (ID no 46526725). 27. O embargante que alegar excesso de execução deve declarar na petição inicial o valor que entende correto, assim como apresentar o demonstrativo atualizado do seu cálculo, nos termos do CPC, art. 917, § 3o, sob pena de indeferimento liminar da inicial se o excesso for o único fundamento dos embargos. Precedentes: Acórdão 1404122, 07064422020208070017, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no PJe: 14/3/2022 e e Acórdão 1697717, 07217394720228070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 16/5/2023. 28. A apelante afirma que não possui conhecimento técnico nem meios necessários para a elaboração da planilha determinada pelo Juízo. Alega que em razão da complexidade dos cálculos é necessário o acompanhamento de profissional qualificado (CPC, art. 156). Defende que o deferimento do pedido obedeceria ao princípio da cooperação. 29. A eventual indicação de pagamentos realizados para amortização do débito, com o intuito de demonstrar o alegado excesso de execução, não exige expertise contábil. Ademais, a perícia contábil é desnecessária quando os valores podem ser apurados por simples cálculo aritmético. Por outro lado, a apelante poderia contratar perito contábil, caso entendesse imprescindível a atuação profissional para a comprovação de seu direito (CPC, art. 373). 30. “Não se observa a ocorrência de cerceamento de defesa no indeferimento do requerimento formulado pelos embargantes, na petição inicial dos embargos à execução, para a realização de perícia contábil com a finalidade de demonstração de excesso no valor exigido, porque a questão deve ser comprovada com a apresentação de planilha juntamente com a propositura da petição inicial, sob pena de não ser conhecida pelo Juízo, nos termos do art. 917, § 3o, do CPC, principalmente quando não se cogita de dificuldade na obtenção prévia de algum documento indispensável à realização dos cálculos aritméticos para a aferição do alegado exagero no valor excutido (APC 07365920320188070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. 31. A sentença destacou que (ID no 46526722): “No caso, instada a cumprir o disposto no art. 917, § 3o, do CPC, bem como a lançar pedido certo e determinado, a parte Embargante limitou-se a requerer a realização de prova pericial. Frisa-se que a parte autora não fora agraciada com gratuidade de justiça. Ademais, por força da norma supra transcrita, é obrigação do peticionante a colação de trabalho contábil, mediante contratação de expert de confiança, extrajudicialmente, bem como a precisa indicação do cogitado excesso. Assim, não há que se falar na realização de prova pericial para correção de ato imprescindível ao próprio recebimento dos Embargos de Execução, cuja ausência implica em pronta e necessária rejeição da peça de Embargos”. [grifo na transcrição]. 32. Foi oportunizado à apelante prazo para emendar a petição inicial, com a determinação de pagamento das custas iniciais, indicação do valor que entende devido e apresentação de planilha de cálculos que justifiquem o alegado excesso de execução. Somente a primeira providência foi atendida. 33. A decisão judicial de emenda é perfeitamente clara, contém o comando a ser cumprido e o prazo estipulado. 34. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de aguardar a manifestação da parte por prazo superior ao estipulado em lei, nem o direito de prorrogação indefinida dos prazos processuais. Se esse fosse o intuito da norma, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 35. Após regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único). 36. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 37. As formas idealizadas pelo legislador processual não podem ser confundidas nem equiparadas ao formalismo. Este último ignora a função do processo e desnatura a sua essência; as formas estruturam o processo e velam para que ele seja um instrumento capaz de proporcionar a outorga da tutela jurisdicional. 38. A inércia da apelante quanto à determinação do juízo para emendar a petição inicial fere o princípio da cooperação, de forma que o indeferimento da petição inicial e a extinção da ação sem julgamento do mérito são medidas impositivas. 39. Confirmo a sentença. 40. Informações complementares: ação proposta em 19/8/2022. Valor da causa: R$ 200.880,44. Sentença proferida em 6/2/2023. Sem honorários advocatícios. Não há justiça gratuita. Dispositivo 41. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 42. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 43. Para interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se pré-questionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na hipótese de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, sendo suficiente que o tema objeto da discussão tenha sido decidido (EDcl no RMS n. 18.205/SP, relator Ministro. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/4/2006, DJ de 8/5/2006, p. 240). 44. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 45. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO